Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-11.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO PROVIDA.

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Ação declaratória. Indeferimento da gratuidade judicial. Sentença de extinção com determinação de recolhimento da taxa judiciária. Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária), para a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO PROVIDA.

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Ação declaratória. Indeferimento da gratuidade judicial. Sentença de extinção com determinação de recolhimento da taxa judiciária. Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária), para a autora que desiste da ação sem a ocorrência de citação. Sentença homologatória de desistência. Determinados o cancelamento da distribuição e o afastamento da exigência de recolhimento da taxa judiciária.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.